Tribunal: STF
Processo: RE 938776
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. ICMS. PROGRAMA DE INCENTIVO ESTADUAL. RECEITA MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS TRIBUTÁRIAS. EFETIVO INGRESSO NO ERÁRIO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação cível - Reexame nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC - Decisão do STF com Repercussão Geral - Entendimento contrário ao do Acórdão recorrido - Revisão do julgado pela Câmara - Ação declaratória e de cobrança - Instituição de programas de incentivos fiscais pelo Estado de Sergipe - Dedução de parcela de ICMS destinado aos Municípios Impossibilidade - Julgamento do RE 572.762/SC pelo STF com repercussão geral - Acolhimento do pedido declaratório que impõe o acolhimento do pleito de cobrança dos valores devidos não pagos desde os últimos OS (cinco) anos antes do ajuizamento da presente ação (parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal), tudo com incidência de juros moratórios e correção monetária de acordo com a Lei Complementar no 63/90 - Inversão do ônus sucumbencial - Acórdão reformado. I - Julgado pelo Supremo Tribunal Federal recurso com Repercussão Geral, e sendo a decisão proferida por aquele Sodalício contrária ao decidido no Acórdão que julgou a Apelação Cível, deve a Câmara reexaminar a questão, podendo manter ou alterar o entendimento antes manifestado; II - No caso, o Acórdão reexaminado acolheu a tese de ser possível o desconto de valores referentes a incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Sergipe no repasse da quota de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do ICMS devida aos Municípios com base na declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei Estadual no 3.140/91 em sede de Incidente de Inconstitucionalidade por esta Corte de Justiça. Contudo, o STF fixou que tese em sentido em contrário, o que impõe a modificação do Acórdão neste particular; III - De acordo com o tema 42, fixado no julgamento do da RE no 572.762/5C, "A retenção parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias"; IV - Como consequência do acolhimento do pedido declaratório, o pedido condenatório também condenar deve ser acolhido, a fim de se o Estado de Sergipe (requerido/Apelado) a efetuar o pagamento das parcelas devidas desde os últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da presente ação, não atingidas pela prescrição quinquenal; V - De igual modo, o acolhimento integral dos pedidos autorais exige a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao Estado de Sergipe arcar, em favor do Município demandante, com os honorários advocatícios no montante fixado na sentença, ficando dispensado de arcar com as custas processuais em razão de se tratar do próprio credor (confusão) da referida taxa; VI - Acórdão no 9.403/2015 reformado.” (Doc. 41)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 158, IV, da Constituição da República. (Doc. 50).



    Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 51, p. 5).



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 15). O órgão julgador, em juízo de retratação, reformou o acórdão anteriormente recorrido (Doc. 36), adotando o Tema 42 da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário (Doc.52). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.172 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” (DJe de 9/2/2023) 



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto para admitir que o repasse da parcela pertencente aos Municípios ocorra no momento do efetivo ingresso do valor do tributo no Erário estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente